Tribunal: TRF3
Processo: 5014934-22.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
287/775)

5014934-22.2019.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014934-22.2019.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MURCHED OMAR TAHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DA UNIÃO ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos do contribuinte. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que se verificou no caso concreto, somente quanto à alegação de quitação do débito. Nesse ponto, cabe aclarar que o pagamento efetuado durante o parcelamento não pode ser considerado como quitação do débito, como quer fazer crer o embargante, à vista do descumprimento das condições previstas na legislação de regência, que levou à sua exclusão do referido programa, conforme o disposto no artigo 9o da IN RFB no 1855/2018. Assim, restou evidenciado que a quitação do débito não ocorreu e que o prosseguimento da cobrança tem supedâneo legal.

Embargos da União. O acórdão foi omisso no que tange ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC. Assim, à vista do desprovimento do recurso e em cumprimento à norma citada, impõe-se a majoração da verba honorária para 12% do valor da causa atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do contribuinte acolhidos em parte. Embargos da União acolhidos

Tese de julgamento: “a) Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.; b) O descumprimento das condições previstas na legislação de regência, justificam a exclusão do contribuinte do PERT, bem como o prosseguimento da cobrança, conforme o disposto no artigo 9o da IN RFB no 1855/2018”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o, IN RFB no 1855/2018, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014934-22.2019.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MURCHED OMAR TAHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União (id 349638928) e por MURCHED OMAR TAHA (Id 351074691) contra acórdão que negou provimento à apelação (Id 347900491).

Alega a União que, em razão do desprovimento do recurso, a verba honorária deve ser majorada, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC.

O contribuinte aduz, em suma, que:

a) embora tenha reconhecido que a exclusão do PERT ocorreu por fundamento previsto exclusivamente em instrução normativa da Receita Federal, o julgado não enfrentou a tese de que a Lei no 13.496/2017 não contempla, em nenhuma de suas disposições, a ausência de consolidação como hipótese de exclusão do programa, estabelecendo rol taxativo de causas de rompimento do parcelamento;

b) ao admitir que ato infralegal institua nova hipótese de exclusão e penalidade não prevista em lei, o acórdão deixou de analisar a alegada inovação indevida no ordenamento jurídico, com consequente afronta direta ao princípio da legalidade, especialmente no campo tributário, em que a reserva legal assume caráter ainda mais rigoroso;

c) também não foi enfrentada a tese central de que o crédito tributário objeto do litígio já se encontrava integralmente extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, fato incontroverso e reconhecido inclusive pela própria fazenda nacional nos autos. Se o pagamento extingue o crédito, não subsiste obrigação principal pendente, tornando a etapa de consolidação mera formalidade administrativa, incapaz de reconstituir dívida inexistente;

d) o julgado igualmente deixou de examinar a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, amplamente invocados, diante da absoluta ausência de prejuízo ao erário e do cumprimento substancial das obrigações assumidas pelo embargante no âmbito do parcelamento;

e) o acórdão não enfrentou a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, que informam a atuação da administração pública e asseguram previsibilidade e segurança jurídica ao contribuinte. Após anos de pagamentos regulares e quitação antecipada do débito, o embargante possuía legítima expectativa de regularidade fiscal, não podendo ser surpreendido com a desconsideração integral dos valores pagos e a reconstituição de dívida já extinta, em comportamento incompatível com a confiança que o próprio Estado estimula ao instituir programas de regularização.

Requer o prequestionamento dos seguintes artigos: 5o, caput, e incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e150, inciso I, da Constituição Federal, 97, 99, 100 e 156, inciso I, do Código Tributário Nacional e 89, § 1o, IV e VI, e 1.022, CPC.

Manifestação das partes (Id 351074704 e 352255753).

É o relatório.

VOTO

- Embargos do contribuinte

Constata-se omissão no julgado somente quanto à alegação de quitação do débito. Todas as demais questões suscitadas foram analisadas expressamente e consignou-se:

Segundo os documentos apresentados, o recorrente aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, cuja amortização, após a conclusão da consolidação, resultou em saldo devedor de R$ 636.724,30, em 27/09/2017 (id 145073002). Em 28.08.2017, aderiu ao programa especial de regularização tributária - PERT, instituído pela Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. para pagamento desse saldo remanescente, ocasião em que desistiu dos parcelamentos anteriores (id 145073002). Segundo o cronograma de pagamentos, o saldo para liquidação à vista em janeiro de 2018 era de R$ 239.890,70 ou 145 parcelas de R$ 2.100,67. Em 31/07/2018, efetuou o pagamento no valor de R$ 237.045,68 (id 145073002). Em 10/12/2018, foi publicada no Diário Oficial da União a IN RFB No 1855, de 07/12/2018, a qual previu que as informações para a consolidação do débito deveriam ser prestadas no período de 10 a 28/12/2018 (artigo 3o). Todavia, à vista da não prestação das informações no prazo avençado, foi excluído do citado programa e o débito no valor total de R$ 831.565,54 foi inscrito em dívida ativa (id 145073002).

O parcelamento de débitos tributários, nos termos do Código Tributário Nacional, pode ser concedido na forma e nas condições determinadas em lei específica:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005)

No caso em análise, o autor optou por aderir ao PERT instituído pela Lei no 13.496/2017. Tal norma impunha o encargo de cumprir as respectivas normas regulamentadoras, inclusive quanto à forma e prazos para a sua efetivação. Desse modo, em 31/10/2017, a Secretaria da Receita Federal editou a IN RFB no 1.754, que previu que a adesão implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo de todas as condições estabelecidas nesta Instrução Normativa (artigo 4o, § 5o, inciso II). Quanto à consolidação, o § 1o do artigo 12 da norma dispôs expressamente que: o sujeito passivo que aderir aos parcelamentos ou ao pagamento à vista de que trata esta Instrução Normativa e que não apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado no ato normativo a que se refere o § 3o do art. 4o, será excluído do PERT, sem o restabelecimento dos parcelamentos rescindidos em decorrência do requerimento efetuado. Assim, embora a medida de exclusão do programa por falta de prestação de informações sobre os débitos incluídos não tenha sido definida pela lei, foi pela norma regulamentadora, conforme autorização legal.

Já o prazo e a forma para a apresentação das informações necessárias à consolidação do parcelamento foram disciplinados na IN RFB no 1855, de 07/12/2018, nos seguintes termos:

Art. 3o O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos demais débitos de que trata o caput do art. 2o deverá indicar, exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do período de 10 a 28 de dezembro de 2018, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:

I - os débitos que deseja incluir no Pert;

II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;

III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se for o caso; e

IV - o número, a competência e o valor do pedido eletrônico de restituição efetuado por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e declaração de Compensação (PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem utilizados no Pert, se for o caso.

§ 1o O sujeito passivo que tenha selecionado modalidade de liquidação incorreta poderá, no momento da prestação das informações de que trata este artigo, corrigir a opção para a modalidade de liquidação na qual possui débitos.

§ 2o Se, no momento da prestação das informações, não for disponibilizada a opção de seleção de débitos para os quais houve desistência de impugnações ou de recursos administrativos e de ações judiciais, realizada na forma prevista nos §§ 2o e 3o do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 2017, o sujeito passivo deverá comparecer a uma unidade da RFB para solicitar a inclusão desses débitos no Pert.

§ 3o Os débitos dos órgãos públicos de quaisquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive dos fundos públicos da administração direta deverão ser regularizados em nome do respectivo ente federativo a que estiverem vinculados

Ao aderirem ao programa de benefício fiscal em referência, os contribuintes aceitam todas as condições que foram impostas pelas normas que o regulamentaram, quais sejam, a Lei no 13.496/2017 e as atinentes portarias, que expressa e claramente determinaram que eles deveriam cumprir todas as etapas previstas, inclusive e necessariamente quanto à consolidação, sob pena de terem cancelado o seu pedido de parcelamento. Tais regras são legítimas, eis que o fisco não tem a obrigatoriedade de disponibilizar qualquer espécie de parcelamento e, se deseja oferecê-lo, pode estipular todo o procedimento a ser observado por meio de lei, conforme o artigo 155-A do Código Tributário Nacional, como efetivamente fez no caso da Lei no 13.496/2017. Nesse sentido a jurisprudência desta corte, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PARCELAMENTO - LEI No 11.941/ 09 - PEDIDO DE REINCLUSÃO - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CONSOLIDAÇÃO.

Nos termos do artigo 1o da Lei no 11.941/ 09 poderão ser parcelados os créditos constituídos ou não em dívida ativa da União.

A adesão ao parcelamento concede à pessoa jurídica optante benefícios em relação aos créditos tributários não pagos e, em outro vértice, impõe-lhe condições, previstas em lei, que devem ser rigorosamente cumpridas pelo contribuinte.

O próprio agravante declarou que, por equívoco, não indicou os valores para consolidação no prazo indicado pelos atos normativos regentes.

Constam, no sítio da Receita Federal, todos os prazos, bem como as informações (muito bem detalhadas) sobre a consolidação do mencionado parcelamento .

Ausente qualquer violação ao princípio da legalidade, visto que a autoridade coatora agiu estritamente de acordo com a Lei no 11.941/ 09 e com demais atos normativos consequentes.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI 0023188-80.2012.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 13/12/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/01/2013 - ressaltei)

Note-se que o próprio recorrente informa que deixou de cumprir o prazo, à vista de que não teve conhecimento da sua abertura, a qual foi realizada por meio da publicação da referida instrução normativa no DOU. Assim, está comprovado que a administração agiu de acordo com a legalidade. Portanto, é incontroverso que o apelante foi omisso no sentido de executar todos os atos destinados à finalização de seu pleito, razão única de sua exclusão, embora ciente de que, ao optar pelo parcelamento, adere às condições da benesse. Assim, conquanto não se discuta a boa-fé do requerente, que goza do parcelamento há longa data, e que é lamentável sua exclusão por essa razão, não é juridicamente aceitável afastar a consequência do não cumprimento da regra, porquanto implicaria violação do preceito fundamental da isonomia. O tratamento diferenciado subverte a ordem, desacredita os que observaram os prazos e é injusto com os demais que foram excluídos pela mesma razão. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - PARCELAMENTO - LEI No 11.941/09 - ERRO NA INDICAÇÃO DOS VALORES A SEREM CONSOLIDADOS.

O parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 nada mais é que uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

A adesão ao referido programa concede à pessoa jurídica optante benefícios em relação aos créditos tributários não pagos e, em outro vértice, impõe-lhe condições, previstas em lei, que devem ser rigorosamente cumpridas pelo contribuinte.

De acordo com o disposto no art. 12 da Lei 11.941/2009, competem à Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarem os atos necessários à execução dos parcelamentos previstos na norma em comento, "inclusive quanto à forma e ao prazo para confissão de débitos a serem parcelados".

O próprio agravante sugere que o erro possa ter sido realizado pelo seu contador.

O § 8o do art. 1o da Portaria no 03/2010 estabelece, de forma clara, ser irretratável a manifestação produzida pelo contribuinte, no que toca à inclusão dos débitos no prazo fixado pelo caput.

Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 455344 - 0031154-31.2011.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 09/02/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2012 ) - grifei

Quanto a esses pontos e às normas em relação às quais se requer o prequestionamento, o que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Cabe aclarar somente que o pagamento efetuado durante o parcelamento não pode ser considerado como quitação do débito, como quer fazer crer o embargante, à vista do descumprimento das condições previstas na legislação de regência, que levou à sua exclusão do referido programa, conforme o disposto no artigo 9o da IN RFB no 1855/2018, verbis:

Art. 9o. O descumprimento do disposto nesta Instrução Normativa implicará a exclusão do devedor do Pert e o prosseguimento da cobrança de todos os débitos passíveis de inclusão no respectivo parcelamento.

Assim, restou evidenciado que a quitação do débito não ocorreu e que o prosseguimento da cobrança tem supedâneo legal.

- Embargos da União

O acórdão foi omisso no que tange ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC. Assim, à vista do desprovimento do recurso e em cumprimento à norma citada, impõe-se a majoração da verba honorária para 12% do valor da causa atualizado.

- Do dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração do contribuinte, a fim de aclarar o acórdão embargado, conforme fundamentação, sem efeito modificativo e ACOLHO os embargos de declaração da União a fim de majorar a verba honorária para 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DA UNIÃO ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos do contribuinte. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que se verificou no caso concreto, somente quanto à alegação de quitação do débito. Nesse ponto, cabe aclarar que o pagamento efetuado durante o parcelamento não pode ser considerado como quitação do débito, como quer fazer crer o embargante, à vista do descumprimento das condições previstas na legislação de regência, que levou à sua exclusão do referido programa, conforme o disposto no artigo 9o da IN RFB no 1855/2018. Assim, restou evidenciado que a quitação do débito não ocorreu e que o prosseguimento da cobrança tem supedâneo legal.

Embargos da União. O acórdão foi omisso no que tange ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC. Assim, à vista do desprovimento do recurso e em cumprimento à norma citada, impõe-se a majoração da verba honorária para 12% do valor da causa atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do contribuinte acolhidos em parte. Embargos da União acolhidos

Tese de julgamento: “a) Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.; b) O descumprimento das condições previstas na legislação de regência, justificam a exclusão do contribuinte do PERT, bem como o prosseguimento da cobrança, conforme o disposto no artigo 9o da IN RFB no 1855/2018”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o, IN RFB no 1855/2018, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do contribuinte, a fim de aclarar o acórdão embargado, conforme fundamentação, sem efeito modificativo e acolher os embargos de declaração da União a fim de majorar a verba honorária para 12% do valor da causa atualizado, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão